Tribunal: TJPA
Processo: 0801082-90.2020.8.14.0123
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801082-90.2020.8.14.0123

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE HOSPITALAR E DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO PARA TRATAMENTO DE PNEUMONIA E INFLUENZA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. OBSERVADA REDRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONSOANTE O TEMA 793 DO STF. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Pretensão inicial amparada no direito à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2.

O dever do Estado de
garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

3.

Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0801082-90.2020.8.14.0123.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre em razão da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em interesse de
RAIMUNDO DA GRAÇA DE SOUZA
contra
o MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO e ESTADO DO PARÁ,
ter sido julgada procedente.

Em síntese, narra a inicial que o Sr. Antônio Silva de Souza, procurou a Promotoria de Justiça, relatando que seu pai, idoso, no final do mês de junho do ano de 2020 começou a apresentar sintomas gripais (febre, tosse, falta de ar, dores nas costas e peito), e imediatamente procurou atendimento médico na UPA, ocasião em que foi atendido, medicado e realizou testagem para doença da Covid-19, com resultado negativo, e em seguida, foi liberado com orientação de ficar em repouso.

No dia 27/08/2020, o paciente teve uma piora em seu quadro clínico, e foi imediatamente levado para UPA, e na sequência, internado no Hospital São Francisco, onde foi diagnosticado com quadro de tosse produtiva, febre, dispneia intensa e persistente (falta de ar), e dor nas costas e peito, ficando internado por vários dias, sem melhora.

Ocorre que devido à piora de seu quadro, e após constatação pelos médicos da gravidade do caso foi recomendado a realização com urgência da transferência do paciente para Leito Clínico que realize tratamento de pneumonias ou influenza (gripe), com médico especialista em pneumologia, contudo até a presente data o paciente está aguardando leito (aproximadamente 15 dias).

Desta feita, face a demora de liberação de Leito Clínico e o agravamento do quadro de saúde do paciente idoso, foi movida Ação Civil Pública, em observância ao princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, e o direito à assistência à saúde, para que o Município de Novo Repartimento e Estado do Pará procedam em caráter de urgência (imediatamente) a internação do paciente RAIMUNDO DA GRAÇA DE SOUZA a um Hospital que Disponha de Leito Clínico que realize tratamento de pneumonias ou influenza (gripe), com médico especialista em pneumologia no Estado do Pará com urgentemente, para que o mesmo seja submetido ao tratamento adequado para sua patologia.

O juízo de piso, concedeu a tutela antecipada requerida, e após, sentenciou o feito nos seguintes termos:

Diante disso, e em razão dos critérios de descentralização e hierarquização, julgo procedente a ação para condenar:

I - o Município de Novo Repartimento na obrigação de fazer consistente na concessão de tratamento fora do domicílio em favor de RAIMUNDO DA GRAÇA DE SOUZA, em razão de ser atendido pela rede pública e não ter condições de arcar com as despesas de transporte, dentre outras;

II - o Estado do Pará na obrigação de fazer de proceder a internação do paciente ANTONIO COSTA SOARES num leito de UTI que realize tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) e disponha de médico especialista em pneumologia.

Assim, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais ou honorários.

Torno definitiva a tutela antecipada deferida

Não tendo havido interposição de Recurso voluntários autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça por Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
ratificou
todos os termos das razões iniciais, e

manifestou-se pela manutenção da decisão de piso. (ID. 6486739)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art.
496, I, do CPC/2015.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

Vale mencionar que
o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Neste cenário, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, com direcionamento de cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências.

Na hipótese, verifica-se da sentença reexaminanda ter sido direcionado o cumprimento da obrigação, exatamente como elucida o precedente.

Por fim, considerando haver nos autos notícias quanto ao cumprimento da ordem mediante transferência e internação em leito hospitalar para tratamento médico de Pneumonias ou Influenza, relevo que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Portanto, ainda que a obrigação de fazer requerida tenha sido cumprida, evidente que foi somente cumprida em obediência à liminar, não tendo se operado a perda do objeto, a qual carece de confirmação no mérito da ação.

Mesmo se levando em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsiste, uma vez que a questão pode repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

Sendo assim, deve ser confirmada a decisão
a quo.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021